Tribunal: TJMT
Processo: 1014894-10.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014894-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), LUZIA BARBARA DA SILVA - CPF: 913.122.301-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI PEREIRA SOARES - CPF: 848.239.681-15 (AGRAVANTE), IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), EVANDRO EDISON NIENOW - CPF: 645.258.990-34 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ACESSO DA EQUIPE TÉCNICA DA ENERGISA AO LOCAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a equipe técnica da concessionária de energia foi impedida de acessar a propriedade para instalação de rede elétrica, evidenciado está o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, tendo em vista que a ausência de fornecimento regular de energia inviabiliza o pleno exercício da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, LUZIA BARBARA DA SILVA E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001603-47.2024.8.11.0009, movida em face de EVANDRO EDISON NIENOW, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO de tutela provisória de urgência, AUTORIZANDO-SE o acesso da equipe técnica da ENERGISA ao Sítio São Mateus para proceder com a instalação da rede de energia elétrica até a sede do imóvel de propriedade do requerente, bem como, DETERMINANDO-SE que os vizinhos e demais pessoas pertencentes à comunidade São Mateus não obstruam o acesso da equipe técnica da ENERGISA ao local, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitada a 30 dias.”

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão concessiva da tutela antecipada está desassociada da realidade fática e jurídica dos autos, sendo fruto de narrativa unilateral e sem respaldo probatório; (ii) Que o agravado não apresentou qualquer documentação técnica (projeto, autorização da ENERGISA ou memorial descritivo) que comprove a necessidade ou possibilidade de instalação da rede elétrica na área em questão; (iii) que o agravado jamais exerceu posse sobre o imóvel — sendo este há mais de 40 anos ocupado de forma contínua, pacífica e com
animus domini
pela Comunidade São Mateus; (iv) Que a atuação do agravado se configura como esbulho possessório reiterado, uma vez que, segundo narram, este teria invadido propriedades vizinhas para tentativa de instalação da rede, causando danos materiais e ameaças à integridade possessória da comunidade, com registros em boletins de ocorrência e tramitação de termo circunstanciado por dano e injúria em face do agravado; (v) que não se justifica a tramitação do feito em segredo de justiça, nem a concessão de liminar sem observância do contraditório e da ampla defesa; (vi) Que a concessão da medida, tal como proferida, viola o direito possessório coletivo da comunidade, protegido pelo art. 1.210 do Código Civil, e pode consolidar situação de esbulho em detrimento do interesse público e social da coletividade local.

Ao final, requerem a revogação da tutela de urgência deferida; alternativamente, pedem a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito da ação possessória. No mérito, pedem a realização de visita
in loco
à área em disputa para constatação da realidade fática e a manutenção da posse em favor da Comunidade São Mateus, com base nos artigos 1.210 e 1.228 do Código Civil.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.º 285986363.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 291442897. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA BARBARA DA SILVA e outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001603-47.2024.8.11.0009, deferiu tutela provisória de urgência autorizando o acesso da equipe técnica da ENERGISA ao imóvel denominado Sítio São Mateus, de propriedade do agravado EVANDRO EDISON NIENOW, para proceder à instalação da rede de energia elétrica, bem como determinando que vizinhos e membros da Comunidade São Mateus não obstem tal acesso, sob pena de multa.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão combatida carece de suporte fático e jurídico, alegando que a instalação da rede elétrica implicaria risco ao exercício da posse coletiva da comunidade e que o agravado não teria comprovado a posse legítima do imóvel, tampouco a necessidade de extensão da rede elétrica. Requerem, ao final, a revogação da decisão liminar ou, subsidiariamente, a suspensão de seus efeitos até o julgamento final da demanda originária.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, a meu ver, a decisão agravada encontra-se bem lançada e em estrita consonância com os elementos de convicção já coligidos aos autos, razão pela qual não merece reparo.

A posse dos agravados sobre a área foi negada pela decisão do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1035698-33.2024.8.11.0000, de minha relatoria, pois o Juízo
a quo
, ao realizar audiência de justificação prévia, concluiu pela ausência de provas cabais de que os agravantes exerciam posse contínua e ininterrupta sobre o imóvel. Destacou, ainda, que os depoimentos colhidos indicaram utilização esporádica da área, sem comprovação de atos materiais de posse com
animus domini
.

Ademais, na decisão combatida, o Juízo
a quo
esclarece que foram apresentados pelo agravado documentos que corroboram a paralisação da obra de extensão da rede de energia em razão do impedimento do acesso da equipe da Energisa.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“Efetivamente, o primeiro requisito (fumus boni iuris) há nos autos provas que evidenciem o alegado pela requerida.

Diante decisão liminar exarada pelo Tribunal de Justiça, que suspendeu os efeitos da decisão que havia concedido a reintegração de posse à requerente, sobreveio decisão determinando a expedição de mandado de reintegração de posse ao requerido, conforme determinado na decisão proferida em sede de agravo de instrumento (id. 173172234).

Ademais, o requerido juntou aos autos, e-mail da empresa terceirizada da Energisa, onde consta que a obra esta paralisada em razão de não ter sido permitida a entrada da equipe ao local, áudios de funcionários da empresa e Boletim de Ocorrência n. 2025.46686, demonstrando que a os funcionários da Energisa foram impedidos de entrar no local (ids. 187987557, 187987563, 187987565 e 187987566).

Assim, os documentos juntados são suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que os funcionários da Energisa foram impedidos de entrar no local para realizar a instalação de rede elétrica do requerido.

Com relação ao periculum in mora, no caso em tela, se caracteriza pelo fato de que a ausência de energia elétrica inviabiliza a plena ocupação do imóvel pela parte-requerida, sendo necessário, para tanto, a realização da obra de extensão da rede de energia até o Sítio São Mateus.

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO de tutela provisória de urgência, AUTORIZANDO-SE o acesso da equipe técnica da ENERGISA ao Sítio São Mateus para proceder com a instalação da rede de energia elétrica até a sede do imóvel de propriedade do requerente, bem como, DETERMINANDO-SE que os vizinhos e demais pessoas pertencentes à comunidade São Mateus não obstruam o acesso da equipe técnica da ENERGISA ao local, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitada a 30 dias.
Id. n.º 285469379.

Deve-se ressaltar, ainda, que a medida deferida ostenta caráter provisório e precário, limitada no tempo e condicionada à preservação do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de provimento irreversível, mas apenas de tutela voltada a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso no
decisum
recorrido. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada, atendendo aos ditames legais e constitucionais aplicáveis à hipótese.

A eventual alegação dos agravantes de que a medida acarreta risco de esbulho possessório não encontra respaldo nos autos, sobretudo porque a controvérsia sobre a posse da área permanece sub
judice
e será oportunamente dirimida após a devida instrução probatória. A presente decisão, repise-se, não antecipa o mérito da demanda principal, mas apenas garante condições mínimas ao exercício da posse pelo agravado, cuja reintegração já foi reconhecida judicialmente.

De mais a mais, conforme elucidado inicialmente, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025